Tribunal: TJMT
Processo: 1030961-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030961-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (EMBARGANTE), COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO LTDA - CNPJ: 14.957.765/0001-29 (EMBARGADO), ALEXANDRE BORGES LEITE - CPF: 828.643.736-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE FREITAS FOGOLIN - CPF: 281.728.268-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Ela alega que o acórdão contém omissões quanto à aplicação do art. 373, §1o do CPC, bem como dos
arts
. 389 c/c 408 do CPC c/c 653 e 661, §1o do CC/2002 e art. 9o, III da Lei Federal 11.101/2005. Sustenta que o acórdão inverteu o ônus da prova sem prévia decisão fundamentada e desconsiderou a validade de declaração firmada por procurador com poderes especiais para reconhecer dação em pagamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante alega que o acórdão inverteu o ônus da prova sem prévia decisão fundamentada, em violação ao art. 373, §1o do CPC, ao exigir que ela comprovasse que o mandante (a Agravada) teria autorizado o mandatário a realizar a dação em pagamento.

Não se verifica a omissão apontada. O acórdão não inverteu o ônus da prova, mas sim aplicou corretamente a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC, segundo a qual cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em análise, tratando-se de habilitação de crédito em processo falimentar, a Lei 11.101/2005 exige, em seu art. 9o, III, que o requerente apresente "os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas". Essa exigência decorre da natureza do processo falimentar como concurso universal de credores, que demanda rigor na comprovação dos créditos habilitados.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente que a prova apresentada pela embargante - um ofício datado de 1988 - era insuficiente para comprovar a origem do crédito, a efetiva prestação dos serviços alegados e a liquidez do valor. Não houve, portanto, inversão do ônus probatório, mas sim constatação de que a embargante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia por lei.

A embargante sustenta que o acórdão
omitiu-se
quanto à aplicação dos dispositivos legais que confeririam validade à declaração firmada pelo procurador Fabrício Cordeiro Netto em 22/06/1988, que reconheceu a dação em pagamento do imóvel em questão.

Também neste ponto não se verifica omissão. O acórdão embargado expressamente considerou a existência da declaração e da procuração, mas entendeu que tais documentos, por si sós, eram insuficientes para comprovar a origem do crédito, requisito essencial para habilitação em processo falimentar.

O art. 408 do CPC estabelece presunção relativa de veracidade das declarações constantes de documento particular em relação ao signatário. No entanto, essa presunção não dispensa a comprovação da origem do crédito, especialmente em processo falimentar, que exige prova robusta da existência, liquidez e exigibilidade do crédito.

Da mesma forma, os
arts
. 653 e 661, §1o do CC/2002 tratam dos poderes conferidos ao mandatário, mas não dispensam a comprovação da causa subjacente ao negócio jurídico, especialmente quando se trata de habilitação de crédito em falência.

O acórdão embargado destacou que "não há contrato de prestação de serviços, recibos, notas fiscais ou qualquer outro documento que demonstre a efetiva prestação dos serviços alegados", e que "a alegação de que o ofício configura dação em pagamento exige demonstração inequívoca do crédito que a antecede — e essa prova, neste caso, não foi satisfatoriamente produzida".

Portanto, não houve omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais invocados, mas sim interpretação diversa daquela pretendida pela embargante quanto à suficiência da prova apresentada para fins de habilitação de crédito em processo falimentar.

A embargante menciona que o Ministério Público de 1o grau, em parecer de 24/02/2016, reconheceu a validade do documento para habilitação do crédito. Contudo, tal circunstância
não vincula a
decisão judicial, que deve ser fundamentada na análise independente das provas e do direito aplicável.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025